Tribunal: TJSP
Processo: 1013654-81.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de locação. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

O contrato de locação de imóvel não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade em relação ao ressarcimento de despesas suportadas pelo locador para reparar danos no imóvel. Ao incluir o contrato de locação predial escrito entre os títulos executivos, o art. 784, VIII, do

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de locação. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

O contrato de locação de imóvel não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade em relação ao ressarcimento de despesas suportadas pelo locador para reparar danos no imóvel. Ao incluir o contrato de locação predial escrito entre os títulos executivos, o art. 784, VIII, do CPC não mencionou a indenização por danos no imóvel. Ausência de título executivo em relação a essa verba indenizatória.

O embargante celebrou contrato de locação comercial, figurando como fiador e assumindo a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações locatícias até a entrega das chaves. A prorrogação do contrato por tempo indeterminado, findo o prazo certo ajustado para sua vigência, decorre de lei, não de aditamento, e tal prorrogação não modifica as obrigações previstas no contrato. Responsabilidade dos fiadores até efetiva entrega das chaves. Se o fiador não se exonerou da fiança, continua responsável pelos débitos da locação até a entrega das chaves. Inaplicabilidade da súmula no 214 do STJ. Responsabilidade do fiador que persiste até o término da relação locatícia.

Necessidade de redistribuição das verbas da sucumbência, considerando os pedidos formulados na inicial dos quais o embargante se sagrou vencedor ou decaiu.

Apelação do embargante provida em parte. Apelação do embargado não provida.